Tribunal: CARF
Processo: 10660.724798/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724798/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.082 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
DELMAQ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DCTF. RETIFICADORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
As DCTFs retificadoras apresentadas após o recebimento do Termo de
Intimação Fiscal não detêm os elementos caracterizadores necessários da
espontaneidade.
MULTA DE OFÍCIO. 75%. NÃO CONFISCO.
Não cabe apreciação de questões relativas a ofensa a princípios constitucionais
no âmbito do processo administrativo fiscal, havendo previsão expressa em lei
para a aplicação da multa no patamar realizado. Súmula CARF no 2.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC possui previsão legal e,
ainda, sedimentada no âmbito deste Conselho Administrativo na Súmula
CARF no 4.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724798/2010-49
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724798/2010-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada, Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
DELMAQ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA que julgou
improcedente a Impugnação apresentada.
Por bem resumir os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Contra a pessoa jurídica acima qualificada foram lavrados Autos de Infração de IRPJ e
CSLL, em decorrência de insuficiência de recolhimento ou de declaração do IRPJ e da
CSLL devidos, apurado pelo cotejo entre os dados declarados em DIPJ e os declarados
em DCTF original e os recolhimentos efetuados, tudo conforme Termo de Verificação
Fiscal e Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Consta no “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo” (fl. 02) que
os autos de infração lavrados, depois de formalizados, totalizaram o montante a pagar
de R$ 297.364,51, incluídos os valores devidos a título de tributo, de multa e de juros de
mora, calculados até 29/10/2010.
A autoridade fiscal, além de relacionar os fatos geradores correspondentes às infrações
apuradas no corpo dos autos de infração, pormenorizou-as no Termo de Verificação
Fiscal, que pode ser assim resumido:
1. ... em procedimento de Revisão de ... DIPJ ... ano-calendário 2007..., foram
constatadas as seguintes divergências entre os valores informados em DIPJ ... e
os valores parcialmente declarados em DCTF ..., tendo como Regime de
Apuração o Lucro Real Trimestral.
3. ... ficou o sujeito passivo ... intimado ... a prestar os esclarecimentos ... quanto
às divergências abaixo constatadas, apresentando a devida documentação
comprobatória (contábil, Darf, Dcomp Declarações de Compensação,
Parcelamentos, etc.):
→ Os valores informados em DIPJ ... "Imposto de Renda a Pagar"
linha 19/Ficha 12A, ..., foram declarados parcialmente em DCTF ... nos
trimestres do ano-calendário de, 2007, conforme tabela abaixo:

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724798/2010-49

→ Os valores informados em DIPJ ... "CSLL a Pagar" linha 61/Ficha
17, ..., foram declarados parcialmente em DCTF ... nos trimestres do
anocalendário de, 2007, conforme tabela abaixo:

6. ... a empresa apresentou os seguintes esclarecimentos, fls 31 a 33...:
6.1. "Que após verificar os Livros Razão, Diário e Lalur ... de 2007, constatouse
que houve uma falha ao transcrever as informações registradas pela
contabilidade na DIPJ 2007/2008, na qual não foram lançados os custos e
despesas corretamente do 1° e 2° trimestre de 2007 e no 3° e 4 trimestres não
foram informados os custos e despesas ocorridos naquele período;”
6.2. "Com relação às informações prestadas na DCTF do 1° e 2° semestres de
2007 relativas ao IRPJ e CSLL... houve lançamento de forma errônea sendo
detectados através de levantamentos realizados nos Livros Razão, Diário e
Lalur do ano de 2007;”
6.3. "... forais procedidas as ... retificações nas declarações DIPJ 2007/2008 e
DCTF do 1° e 20 semestres de 2007, sendo lançados os valores ... corretos,
conforme ... contabilidade nos Livros Razão, Diário e Lalur do ano de 2007;"
6.5.” Diante dos fatos supra citados, podemos comprovar a falha de
lançamentos nas respectivas declarações de acordo com o quadro abaixo:

DAS INFRAÇÕES APURADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO
PARAMETROS:
I INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ —
LUCRO REAL TRIMESTRAL
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE CSLL —
LUCRO REAL TRIMESTRAL
ANO CALENDÁRIO 2007 / EXERCÍCIO 2008
8. Procedemos ao cotejo entre os valores informados de IRPJ e CSLL em sua
contabilidade, fls 165 a 174, com os valores declarados parcialmente em DCTF,
fls 125 a 131, identificando as seguintes situações conforme tabelas abaixo:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724798/2010-49

9. Tendo ... optado pelo regime de tributação Lucro Real Trimestral, deveria ter
declarado em DCTF os valores de IRPJ e CSLL devidos por trimestre em sua
totalidade, conforme valores escriturados ... em sua contabilidade, o que ... não
ocorreu nos 2°, 3° e 4o trimestres do anocalendário 2007.
10. A alegação da empresa em seu Termo de Resposta, fls 32 (item 4), de que
aderiu ao Pedido de Parcelamento da Lei 11.941/2009, em 24/06/2010, fls 57 a
60, incluindo a totalidade dos débitos de IRPJ e CSLL devidos no anocalendário
de 2007, não procede, pois, de acordo com o caput e parágrafos 1° e 2° do
artigo 10 da Instrução Normativa RFB 1.049/2010, os débitos a serem
informados pelo contribuinte, se não estivessem declarados em DCTF em sua
totalidade, deveriam ser declarados espontaneamente ate ... 30 de julho de
2010, com a inclusão da totalidade desses débitos não devidamente declarados,
para que pudessem ser objeto deste ... parcelamento. Retificação esta que não
foi efetuada pela empresa em relação aos débitos de IRPJ e CSLL ... de 2007,
pois mesmo tendo havido uma DCTF retificadora em 19/08/2010, a empresa já
havia perdido sua espontaneidade a partir de 09/08/2010, fl 112, com a ciência
do inicio deste procedimento fiscal através do Termo de Intimação, fls 22 a 24.
Portanto, essas DCTF's retificadoras,... 1o e 2° semestres de 2007, além de
terem sido efetuadas após o prazo estipulado pela legislação, não produziram
efeitos por não serem mais espontâneas, conforme documento de fl 175.
11. ... por não ter apresentado DCTF retificadora com os respectivos débitos de
IRPJ e CSLL no prazo estipulado ... e antes do inicio deste procedimento de
Revisão ..., não poderá informar como débitos a serem incluídos no Pedido de
Parcelamento da Lei 11.941/2009 a totalidade desses débitos de IRPJ e CSLL
devidos referentes ao ano fiscalizado. Sendo, portanto, lançadas de oficio,
conforme o art. 835, os incisos III e TV do art. 841 do ... RIR/99, as diferenças
apuradas entre os valores escriturados pela própria empresa em sua
contabilidade e os valores não declarados integralmente pela mesma em
DCTF.
II MULTA REGULAMENTAR POR INEXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NA
DIPJ ANO CALENDÁRIO 2007 / EXERCÍCIO 2008
12. Foi lançada multa regulamentar ... de R$ 500,00 ... por infração ao ...
RIR/99, ... inciso IV do art 7o da Lei 10.426/2002 com redação dada pela Lei
11.051/2004, devido às informações inexatas prestadas ... em ... DIPJ
2007/2008.
DA MULTA DE OFICIO
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724798/2010-49

13. ... foi lançada a multa de oficio de 75% prevista no inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96 e inciso I do art. 957 do RIR/99.
Cientificada dos Autos de Infração, a empresa apresentou impugnação, alegando em
síntese que:
... a atual contadora ... verificou que o ocorrido foi que não lançaram os custos e
despesas corretamente do 1° e 2° trimestre de 2007 e no 3° e 4o trimestre não
foram informados os custos e despesas ocorridos naquele período; com relação
ás informações prestadas na DCTF e LALUR do ano de 2007, constatouse que
houve uma falha ao transcrever as informações registradas pela contabilidade
na DIPJ 2008/2007 na qual não foram lançados os custos e despesas
corretamente do 1o e 2° trimestre de 2007 e no 3° e 4° trimestre não foram
informados os custos e despesas ocorridos naquele período.
... foram procedidas as devidas retificações nas declarações DIPJ 2008/2007 e
DCTF do 1° e 2° semestre de 2007, sendo lançados os valores ... corretos,
conforme ... Livros Razão, Diário e LALUR do ano de 2007.
... a ... empresa optou pelo parcelamento ... da totalidade dos débitos através ...
Lei 11.941/2009.
No item 7 do auto ..., foi dito que as retificações que foram feitas ... após o inicio
deste procedimento fiscal, não produzindo efeitos. ... a atual contadora começou
seus trabalhos na empresa ..., e a informação passada foi que não haveria
necessidade de retificar mais nada.
Quanto ao item 10 do ... auto ..., em que consta que não procede a informação
de que a empresa aderiu ao parcelamento da Lei 11.941/2009, incluindo a
totalidade dos débitos de IRPJ e CSLL devidos no ano calendário de 2007, pois
equipara essa situação à instrução normativa RFB 1.049/2010, que faz com que
a empresa que não retificou todo débito, não teria direito de aderir ao
parcelamento não procede.
... as razões da autuação se demonstram insuficientes para validar a cobrança,
acarretando... a nulidade do auto de infração ...
DO DIREITO
Preliminar de mérito.
Nos termos da Lei 6830 e o Código Tributário ..., para ter validade o auto ...
deve conter determinadas informações, sob pena de ser considerado nulo, fato
que não ocorreu no presente caso, uma vez que o auto que origina a presente
aplicação de multa que nem número possui.
Para ter validade o ato jurídico deve possuir a formalidade que a lei prescreve,
sob pena de nulidade, essa é a prescrição legal do artigo 2° § 5°, da Lei
6830/80...
91548738 EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA.
NULIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. ... 2. É nula a certidão de
divida ativa referente à multa pela prática de infração administrativa
que não indica o número do auto de infração ou o número do processo
administrativo ...
... se a certidão ..., que goza de presunção de veracidade é nula diante da falta
de numeração do auto ... e do procedimento administrativo, muito mais o é, o
próprio auto...
... diante da ausência de característica prescrita em lei ... requer o impugnante
seja considerado nulo, entretanto, em razão da eventualidade da continuidade
do procedimento, passa a fazer a defesa de mérito, nos termos seguintes:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724798/2010-49

Sustenta o Auto de Infração ... que teria a impugnante deixado de realizar o
pagamento dos ... impostos, ... em razão de divergência nas declarações do ano
base de 2007...
Para fundamentar a ... aplicação da multa e dos juros ..., a ARF afirmou que a
retificação das declarações ocorreu após o inicio do procedimento fiscal, mesmo
demonstrando a impugnante sua adesão ao parcelamento ... antes do ...
procedimento.
Conforme documentos, o impugnante aderiu às previsões legais contidas na Lei
11.941/2009, junho de 2010 pediu para que todos os débitos forem
totalizados,...em ... conformidade com a Lei supramencionada e ... com o art.
138 do Código Tributário ...
A impugnante fez a denúncia espontânea e aderiu à forma de pagamento
prevista na Lei 11 941/2009.
Não é possível imaginar um arrecadante de imposto que, em uma sociedade
democrática, priorize aplicação de penalidades de confisco, ... mesmo diante da
denúncia espontânea ..., acrescida de multas moratória no importe de 75%,
situação totalmente confrontada pelos legisladores e aplicadores do direito
comprometidos coma legalidade Constitucional.
... nos termos do inciso IV, do artigo 150 da Constituição da República é vedado
à utilização de tributo com efeito de confisco ...
As decisões nos tribunais têm sido exatamente nesse sentido, ou seja, pela
aplicação da norma constitucional ...
... melhor sorte não lhe assistiu quando da aplicação da multa e dos juros
moratórios, uma vez que também aqui, as decisões também tem sido pela
inaplicabilidade do índice SELIC na atualização dos valores devidos.
... pretende pagar o valor devido, mesmo porque já aderiu a Lei 11 941/2009,
contudo sem a aplicação das normas que possuem caráter de confisco...
... requer ... a NULIDADE E /OU A IMPROCEDÊNCIA DO AUTO INFRAÇÃO,
ou sua adequação à forma de aplicação da multa e correções ...
... requer ... seja deferido a continuidade do processo de parcelamento da Lei
11.941/2009, já requerido ...
Ao tratar da questão, a DRJ/JFA julgou improcedente a Impugnação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DÉBITOS DE IRPJ. DECLARADOS EM DCTF. FALTA DE ESPONTANEIDADE.
NÃO CONFISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
As DCTFs retificadoras apresentadas sem espontaneidade não constituem o crédito
tributário apurado cabendo à autoridade fiscal lançar o imposto e contribuição apurados
pela diferença entre o constante da contabilidade e as DCTFs originais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007
DÉBITOS DE CSLL. DECLARADOS EM DCTF. FALTA DE ESPONTANEIDADE.
NÃO CONFISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE As DCTFs
retificadoras apresentadas sem espontaneidade não constituem o crédito tributário
apurado cabendo à autoridade fiscal lançar o imposto e contribuição apurados pela
diferença entre o constante da contabilidade e as DCTFs originais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724798/2010-49

MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou
contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não existe caráter
confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL..
1. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como
do não confisco, da legalidade, da proporcionalidade ou da razoabilidade, dentre outros,
competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário
positivado.
2. A jurisprudência judicial colacionada não possui legalmente eficácia normativa, não
se constituindo em normas gerais de direito tributário se não atendidos nenhum dos
requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. ARGÜIÇÃO.
A nulidade não pode ser declarada se preenchidos os requisitos previstos na legislação,
quando houve instauração do litígio e quando existiu perfeita compreensão dos atos e
termos administrativos demonstrada na peça de defesa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal, não
competindo à esfera administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de
normas jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando os
argumentos defendidos na Impugnação, em especial, que a sua adesão ao parcelamento do
imposto devido antes do referido procedimento seria uma forma de denuncia espontânea.
Por fim, requer a apreciação e o julgamento do seu recurso com objetivo de caçar
o acórdão recorrido.

É o relatório.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724798/2010-49

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Aponta o recorrente que o lançamento deveria ser considerado nulo devido ao fato
de que estaria ausente a numeração do Auto de Infração. Sua argumentação leva em
consideração que se a certidão de dívida ativa (....) é nula diante da falta de numeração do auto
de infração (...) muito mais o é, o próprio auto de infração.
Sustenta sua alegação na Lei 6.8030/80, porém sem especificar o artigo que lhe
assistiria o direito pleiteado.
Da análise da legislação apontada, verifica-se que o artigo 2o, §5o estipula os
elementos essenciais do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, a saber:
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou
não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
[...]
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou
residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros
de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem
como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver
apurado o valor da dívida.
Ora, a norma não obriga que o auto de infração possua um número, mas que o
Termo de Inscrição de Dívida Ativa contenha o número do Processo Administrativo ou do Auto
de Infração.
Dessa forma, entendo não assistir razão nas alegações de nulidade sustentadas
pelo recorrente, além do que, a ausência do número no Auto de Infração em nada prejudicou o
seu direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, tendo tomado conhecimento ampla e
irrestritamente dos fatos que levaram a autuação fiscal.
Afasto, com isso, a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724798/2010-49

MÉRITO
Em relação as alegações de mérito, o ponto fulcral a ser analisado diz respeito a se
teria ou não o contribuinte direito aos benefícios da denúncia espontânea devido ao fato de ter
aderido, em 24/06/2010, ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009.
Inconteste que o contribuinte requereu a sua inclusão no parcelamento em
24/06/2010, conforme faz prova a confirmação de recebimento da declaração de inclusão
(e-fls. 59):

Acontece que, o parcelamento foi requerido pelo contribuinte com base em
DCTFs e DIPJ inconsistentes, que continham informações equivocadas relacionadas ao montante
devido.
Em 09/08/2010, conforme faz prova o AR (e-fls. 25) do Termo de Intimação
Fiscal 001, o contribuinte foi cientificado do início da fiscalização:

Ato contínuo, em 19/08/2010 transmitiu a DIPJ retificadora (e-fls. 64) e as DCTFs
retificadoras (e-fls. 98), a seguir, respectivamente:

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724798/2010-49

Em que pese o caráter meramente informativo da DIPJ a partir do exercício de
2000, a discussão se torna irrelevante devido ao fato da retificação, assim como das DCTFs, se
deu após o início da fiscalização.
A decisão recorrida muito bem pontuou que:
Portanto, à época do procedimento de fiscalização, do qual se originaram os autos de
infração, não havia declaração da autuada confessando as diferenças de IRPJ e CSLL
apuradas, motivo pelo qual se fez necessário o lançamento de ofício.
E mais, a escrituração mantida pelo contribuinte não possui qualquer requisito que torne
desnecessária a constituição do crédito tributário.
Desta forma, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por
dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício dos valores
correspondentes ao imposto/contribuição não pagos e não declarados, sujeitando a
empresa, ainda, às penalidades cabíveis e aos juros de mora regulamentares.
Nesse contexto, a alegação do recorrente de que estaria protegido pelos benefícios
da denúncia espontânea por ter aderido ao Parcelamento de todos os débitos que possuía
anteriormente ao início da fiscalização, não merece prosperar, visto que o Parcelamento detinha
como bases declarações equivocadas, que tão somente foram retificadas após a ciência do
contribuinte do início da fiscalização.

MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Quanto as alegações recursais de que a multa de ofício no patamar de 75%
afrontaria o princípio constitucional do não confisco, bem como, que os juros moratórios não
poderiam ser aplicados à taxa referencial Selic, pontuo a seguir.
O percentual de 75% da multa de ofício decorre de expressa determinação legal,
artigo 44, I, da Lei 9.430/96, não cabendo a este conselho administrativo a analise de
constitucionalidade da norma, que é exclusiva do Poder Judiciário. Inteligência da Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do mesmo modo, em relação ao juros de mora serem aplicados à taxa referencial
Selic, este CARF possui entendimento sumulado no sentido de:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724798/2010-49

Assim, não há competência para enfrentamento dessas matérias no âmbito deste
colegiado.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário afastar a preliminar de
nulidade apresentada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital